Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-98.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE DÍVIDA. REALIZAÇÃO DE NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDOS DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

1. A responsabilidade dos fornecedores de serviços na hipótese é objetiva, prescindindo da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.

2. A ausência de prova de conduta ilícita imputável ao Banco Réu exclui a responsabilidade da instituição pelos fatos alegados pelo Autor.

3. O Autor admite a realização dos procedimentos digitais e a conclusão das contratações, assim como a instrução processual demonstra que teve atuação determinante no desenrolar dos fatos na forma como sucederam, pois agiu com flagrante incúria ao firmar os ajustes; primeiro, porque a proposta apresentada na inicial era obviamente inexequível, pois o valor final para pagamento em 5 anos e 8 meses era inferior ao valor disponibilizado na conta corrente dele a título de empréstimo; segundo, porque o Autor firmou contratos, assumiu obrigações, realizou uma sucessão de operações e recebeu valores que obviamente não condiziam com o resultado almejado.

4. Incabível compensação por danos morais quando ausente conduta do Banco Réu apta a caracterizar violação a atributos da personalidade do Autor.

5. Recurso conhecido e provido.